Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748883-93.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOOBBILE ELETRIC CORP COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: MOOBBILE ELETRIC CORP COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA D E S P A C H O Verifico que o recurso interposto pela empresa MOOBBILE ELETRIC CORP COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA está desprovido do devido comprovante de preparo. A recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Existe, contudo, pedido expresso no bojo do recurso de ID 49081560. Argumenta, para tanto, que seus recursos financeiros e contas estariam bloqueados em razão da lide em análise. Entretanto, não há nos autos qualquer prova ou elemento que demonstre, de forma segura, a ocorrência do mencionado fato, tampouco a miserabilidade da apelante. Em outros termos, não existem informações e/ou provas que sejam aptas a legitimar o deferimento imediato de gratuidade de justiça. Não consta, por exemplo, declaração de hipossuficiência da recorrente, nos termos da lei, e/ou documentação passível de corroborar a possibilidade de eventual concessão do pedido. Com efeito, deve a recorrente comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, ou recolhê-lo, sob pena de deserção de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador